Tribunal: TJSP
Processo: 1045463-28.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsume a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsume a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045463-28.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DEBORA
LUCIANO RODRIGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
2
Voto no 33.567
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.224
Comarca: Guarulhos
Apelante: DEBORA LUCIANO RODRIGUES
Apelado: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
JUIZ: Rafael Tocantins Maltez
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese do
art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto que
não se subsume a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas
no § 1o e seus incisos Competência das Turmas Recursais
previstas no art. 98, I, da CF
Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Débora Luciano Rodrigues, às fls. 84/90, em face da r. sentença de fls.
81/82 que julgou improcedente o pedido formulado, condenando a autora
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Irresignada, a autora interpôs recurso pleiteando a reforma da
r. sentença guerreada, pleiteando a condenação para que o Município
realize o pagamento temporário de alternativa habitacional, inclusive
mediante benefício de locação social, até que seja concedida moradia
definitiva, mediante a inclusão em programa habitacional.
Estabelece que a autora e os membros de sua família procuram
diversos meios de obter emprego, não logrando êxito, em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
3
crise econômica que assola o país. Aduz já ter procurado órgão público e
ter feito inscrição para o programa de habitação, todavia, até a presente
data, não obteve resultado satisfatório.
Cita, para fundamentar o seu direito, os artigos constitucionais
que asseguram a adoção de políticas de incentivo à moradia e
desenvolvimento econômico. Aduz ser dever do Município garantir
moradia digna aos seus cidadãos, sendo de rigor a inclusão da família no
Programa Municipal de Locação Social criado pela Lei no 6.623/09 e
regulamentado pelo Decreto no 27.162/10, porque preenchidos os requisitos
legais.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 93/105.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
4
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o
valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
“Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de
Segundo Grau de Jurisdição do Sistema dos
Juizados Especiais e tem competência para o
julgamento de recursos cíveis, criminais e da
Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas
pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas
recursais específicas para o julgamento de recursos
nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica
atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais
Cíveis do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
5
artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos serviços,
o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da Magistratura alterou o
art. 9o do referido Provimento no 2.203/14, passando assim a enunciá-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
À causa originária foi atribuído o valor de R$3.000,00 (três mil
reais), inferior, portanto, ao limite que delimita a competência no art. 2o da
Lei no 12.153/09, não se subsumindo em nenhuma das exceções
contempladas nos parágrafos e seus incisos.
Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos é
das denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos feitos
previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não instaladas, em se
tratando de Comarcas do Interior, das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas,
nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados,
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, por
se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente recurso ao
Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o recurso. De igual
teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA
CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
6
Pública têm competência absoluta para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos
(art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa
igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência
da
Justiça
Comum
Estadual.
Competência
dos
Juizados
Especiais.
Aproveitamento dos atos processuais. Competência
recursal não aceita. Recurso não conhecido.
Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí. (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO
Ação ordinária
Diferenças de
complementação de pensão
Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos
Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09

Aproveitamento dos atos, por economia processual
Recursos
não
conhecidos, determinando-se
a
remessa ao Colégio Recursal competente. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de
Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com máscara nasal Confortfull
Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor
do
que
60
(sessenta)
salários
mínimos

Reconhecimento
da
competência
absoluta
do
Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
7
2.321/2016.
Competência
recursal
da
Turma
Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal
no
12.153/09,
Provimento
CSM
no
2.203/2014
e
Enunciado
FONAJE
no
9

Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa
dos autos ao Colégio Recursal do Juizado da
Comarca de Jundiaí. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)
E ainda:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO
DE LIMEIRA
Pretensão de reconhecimento de
vínculo no período em que supostamente trabalhou
como Guarda Civil Municipal, com o pagamento de
indenização por danos materiais e incorporação dos
proventos. PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR
INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
Regra de competência absoluta que deve ser
observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea
"a", do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho
Superior da Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei
Federal n.o 12.153/09. Nas Comarcas do interior,
enquanto não instalados os Juizados Especiais de
Fazenda Pública, ficam designados para julgamento
os
juízes
das
Varas
da
Fazenda
Pública.
Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal,
competente para apreciação de recurso. Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos
autos
para
apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
8
do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA VALOR DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO SENTENÇA DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL
RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL Ação processada e julgada
pelo rito ordinário, cuja matéria é do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca, tendo em
vista que valor da causa, ou o proveito econômico, é
inferior a 60 salários mínimos, bem como a matéria
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses,
previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o)
Regra de competência absoluta que deve ser
observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea
"a", do Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo
2o, 'caput', da mesma lei
Desnecessidade de
anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio
Recursal, a fim de que seja obedecido o rito
sumaríssimo, entretanto, aproveitando-se os atos
processuais
já
praticados,
em
respeito
aos
princípios da economia e da celeridade processual,
o que não causará nenhum prejuízo às partes
Precedentes da Seção de Direito Público Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos
autos ao respectivo Colégio Recursal. (TJSP;
Apelação
Cível
1001656-97.2017.8.26.0383;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara -
Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL
Decisão que determinou o desconto no débito
principal dos valores a serem recolhidos a título de
contribuição previdenciária em cumprimento de
sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível.
Competência absoluta da Turma Recursal. Agravo
não conhecido, com determinação de remessa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045463-28.2018.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 33.567 - bhs
9
órgão competente. (TJSP; Agravo de Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018).
Com essas considerações, meu voto não conhece do recurso,
com determinação de remessa para o Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)